Tribunal: TJPA
Processo: 0004783-37.2008.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004783-37.2008.8.14.0051

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: MARIA DALVA AMARAL DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
em face do acórdão de fls. 332/334 que negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática de fls. 246/248 que negou provimento à apelação.

Alega o embargante que havendo divergência entre laudos periciais de processos distintos e elementos de prova favoráveis ao banco embargante, deve-se firmar entendimento no sentido de que há parcela comercial no imóvel e tal finalidade foi, convenientemente, alterada pela Sra. Maria Dalva à época da vistoria do laudo pericial utilizado por este juízo

para fundamentar a decisão.

Conclui que houve omissão no julgado, ao não levar em consideração as fotos juntadas pelo banco em embargos protocolizados em 22/08/2018, bem como o laudo pericial referente a outro processo discutindo o mesmo assunto (nº 0002775-12.2001.814.0051).

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso de embargos de declaração.

A parte embargada apresentou contrarrazões às fls. 360/370, requerendo o não provimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice, já que inexiste qualquer erro material, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Os argumentos recursais expostos pelo embargante são totalmente dissociados do contido nos autos, já que fala em julgamento sem prévia publicação da pauta da sessão, sendo que o objeto do presente recurso é uma decisão monocrática.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro José de Castro Meira, cuja ementa é a seguinte:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – Edcl-REsp 888.495 – proc. 2006/02048541 – SP – Segunda Turma – Rel. Min. José de Castro Meira – Julg. 20/09/2007 – DJU 04/10/2007 – pg. 219)

Mediante a análise das razões recursais, denota-se que o claro intuito de se rediscutir o mérito da causa.

Com efeito, restou claro na decisão monocrática em questão a análise das jurisprudências e argumentos do Embargante, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade.

Como já dito na decisão recorrida, a embargada logrou comprovar que o imóvel penhorado nos autos da execução em apenso lhe serve como residência, vez que o laudo pericial de fls. 83/109 foi uníssono em afirmar que ela reside no local com mais 12 (doze) membros de sua família e que se trata do único imóvel de sua titularidade.

Veja-se alguns quesitos que esclarecem de forma hialina a destinação residencial do bem:

"3) Atesta o senhor perito que o imóvel em questão está sendo utilizado tanto no pavimento térreo quanto no superior, por quantos integrantes da família da embargante?

R = Sim, no ato da vistoria "in loco" constatou-se que tanto o pavimento térreo quanto o superior estão sendo utilizados. O número de integrantes da família da embargante pe de 12 pessoas assim nominadas:" (fls. 86)

(...)

5) Queira o senhor perito colocar em planta a situação do imóvel da embargante, bem como a descrição de ocupação pela entidade familiar?

R = Na parte térrea residem duas famílias, em uma residência está a Sra. Solinea Maria Castro Mota, seu esposo e seus filhose na autra residência está o sr. Raimundo Solinaldo Amaral de Castro com sua esposa e filhos. No pavimeto superior está a embargante Sra. Maria Dalva Amaral de Castro seu esposo, quatro filhos e uma irmã.

(...)

6) Questiono o senhor perito se o imóvel do pavimento superior é bastante e suficiente para acomodar de forma digna todos os membros da família que ocupam o imóvel em questão?

R = Não, o pavimento superior não é suficiente para acomodar de forma digna todos os ocupantes do imóvel em questão".

Portanto, impossível a penhora do imóvel, como pretendido pelo embargante.

Desse modo, o acórdão atacado não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “verbis”:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO E PRETENSÃO DE
PREQUESTIONAMENTO
.
CLARA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9099/95.
1.
Embargos não acolhidos face da clara pretensão de rediscussão de mérito e
prequestionamento
de dispositivos legais não citados no acórdão. 2. Não há necessidade do julgador manifestar-se sobre todos os pontos invocados pelas partes, bastando apenas que a decisão esteja devidamente fundamentada. 3. No caso, houve o enfrentamento de todas as questões de mérito relevantes para o julgamento, inclusive, apreciação expressa acerca do artigo constitucional invocadonos
embargos
de
declaração
.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DESACOLHIDOS. (
Embargos
de
Declaração
Nº
71006189971, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU DÚVIDA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTES HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9099/95
. Os Embargos Declaratórios se prestam a integrar a decisão quando houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Não se afigura a presente via recursal meio hábil para rediscussão de matéria já decidida na sentença e no acórdão, sendo incabível, outrossim, sua interposição para o fim exclusivo de reapreciação de mérito. Prequestionamento que não impõe ao Julgador os enfrentamentos pontuais e na integralidade fundamentos expostos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006189880, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

I) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.

II) Impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos.

(TJPR – 1189575501 – Relator: Rubens Oliveira Fontoura – 1ª Câmara Cível – Julgado: 24/06/2014, Publicado: 09/07/2014)

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém (PA), 15 de junho de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2021